Tribunal: TJES
Processo: 0012656-27.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012656-27.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO AVILA ALMEIDA e outros

APELADO: TOMASI ANALITICA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PRINCIPAL DO LABORATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.
É legítima a expectativa do consumidor sobre a exatidão da conclusão de laudo, de modo que eventual equívoco no atestado de determinada condição biológica implica na falha da prestação de serviço, a atrair responsabilidade objetiva do laboratório. Precedentes.

2.
O juízo a quo inverteu o ônus probatório, o qual o laboratório apelante não descortinou, se abstendo de participar da instrução do processo.

3.
Diante da incerteza dos autos, da dificuldade na produção de provas que o caso intrinsecamente apresenta, da inversão do ônus probatório declarado em decisão saneadora e da inércia do laboratório apelante em relação à instrução do processo, não merece reforma a sentença.

4.
Apelação principal conhecida e desprovida; apelação adesiva não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal, bem como não conhecer o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
pelaç
ão

c
íve
l
interposta por
Tomasi Analítica Ltda

e

a
pelação
a
desiva
interposta por

Rodrigo Avila Almeida

contra a sentença de fls. 194/200 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais para condenar a ré ao pagamento de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços laboratoriais.

Em suas razões recursais (fls. 202/210), o laboratório apelante sustenta que:
(i)
o exame toxicológico realizado para a renovação da CNH do autor estava dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 13, §§1º e 2º da Resolução do CONTRAN n. 691/17;
(ii)
as duas amostras (prova e contraprova) tiveram resultados compatíveis ao apontarem a presença de duas substâncias iguais;
(iii)
as amostras foram identificadas, coletadas e lacradas na presença do indivíduo testado;
(iv)
o exame realizado pelo autor em laboratório diverso ocorreu 26 dias depois da coleta da Tomasi, sendo inapto a prover justa comparação por apresentar janela de detecção divergente em mais de 30% do lapso temporal e
(v)
inexiste nexo de causalidade entre o resultado do exame queratínico e os prejuízos suportados pelo requerente.

Em apelação adesiva (fls. 223/227), o autor pleiteia pela majoração do quantum indenizatório.

Cabe a este órgão
ad quem,
portanto
,
examinar se houve acerto na sentença em condenar o laboratório à reparação por danos morais e materiais, bem como avaliar se o primeiro foi arbitrado em valor adequado à hipótese. Passo ao exame, inicialmente, da apelação principal:

1. Da apelação principal do Laboratório Tomasi

Primeiramente, quanto a alegada ausência de dialeticidade da apelação apresentada pelo laboratório, entendo por afastá-la. Embora tenha havido repetição de argumentos, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

É suficiente a argumentação do apelante de que não ocorreu falha na prestação de serviços, por serem válidos os documentos por ele apresentados com tal objetivo.

Desta feita, razão jurídica não assiste ao autor, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida e, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
.

Não havendo outras preliminares a serem examinadas, avanço ao conteúdo meritório do feito.

Em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, ao menos nos pontos mencionados pela instituição, afinal,
o
laboratório
apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar
a
exatidão
do resultado coletado
.

Depreende-se dos autos que o autor, motorista carreteiro profissional, constatou que sua CNH venceria dia 10/04/2018 e, objetivando renovar sua habilitação, realizou exame toxicológico no Laboratório Tomasi, ora apelante, em 08/03/2018. Todavia, relata que foi surpreendido pelo resultado positivo (20/03/2018 – fls. 29/33), detectados a presença de cocaína e dois metabólitos em seu organismo, motivo pelo qual exigiu a contraprova
1
do laboratório, com a mesma amostra, a partir da qual obteve-se resultado semelhante porém levemente diverso (02/04/2018 – fls. 34/37), por não detectar um dos metabólitos originalmente detectados, bem como apresentar taxas distintas de cocaína.

Apesar do resultado da contraprova, o autor afirma nunca ter utilizado qualquer tipo de entorpecente, motivo pelo qual, em 03/04/2018, realizou novo exame, agora em laboratório distinto, que não identificou a presença de quaisquer substâncias ilícitas (10/04/2018 – fls. 38/39).

Nesse sentido, tratando-se de relação consumerista em que o autor é hipossuficiente técnico, o juízo de origem inverteu o ônus da prova (fl. 170), decisão da qual não recorreu o apelante.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Com efeito, considerando que o juízo
a quo
inverteu o ônus probatório, competia ao réu demonstrar a inexistência de falhas no serviço prestado – por câmeras, teste de DNA, registros, depoimentos testemunhais, ou seja, meios de prova que estariam ao seu alcance e deveriam ser armazenados por no mínimo cinco anos, nos termos do art. 8º, §1º, da Resolução CONTRAN Nº 691 de 27/09/2017, vigente à época
2
– o que não fez, se abstendo de participar da instrução do processo, inclusive ao deixar de apresentar rol de testemunhas quando intimado para tal.

Em contrapartida, depreende-se que o autor requereu a amostra de raspagem na petição inicial, especificamente na letra "c", pedido que foi indeferido pelo juízo apenas em sentença, sob a justificativa de que "
o pedido [é] indevido, já que a mesma já foi submetida a contraprova e, portanto, já passou pela reanálise.
".

Nesse viés, identifico que a razão de pedir a apresentação da raspagem era, na verdade, verificar se não houve quebra na cadeia de custódia, ao analisar se a amostra corresponde ao DNA do examinado, e não submeter o material à nova análise toxicológica, como sugeriu a sentença.

Em verdade, avaliar se a amostra examinada (prova e contraprova) corresponde ao material genético do autor seria um dos escassos caminhos para obter a certeza inequívoca de que houve falha (ou não) por parte do laboratório.

Diante da incerteza dos autos, da dificuldade na produção de provas que o caso intrinsecamente apresenta, da inversão do ônus probatório declarado em decisão saneadora e da inércia do laboratório apelante em relação à instrução do processo, entendo que não merece reforma a sentença, uma vez que o recorrente não descortinou seu encargo de comprovar a exatidão da conclusão do exame queratínico realizado.

Destarte, conforme reiterada jurisprudência do STJ,
“Em se tratando da realização de exames médicos laboratoriais,
tem-se por legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos
, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório.”
(STJ, REsp 1700827 / PR - 2017/0249679-4, Relator: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de publicação no DJe: 08/11/2019).

Assim, não descortinado o encargo processual de comprovar a regularidade do procedimento do exame toxicológico em questão, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante à reparação por danos morais e materiais.

Ademais, a alegação de inexistência de nexo de causalidade entre o resultado do exame e os prejuízos suportados pelo requerente não merece prosperar, uma vez que os prejuízos (por exemplo, o impedimento da renovação da CNH, que impossibilitou o exercício profissional por três meses) são resultado direto da falha de serviço, isto é, da inexatidão do exame toxicológico.

Portanto, não merece reforma a sentença do juízo
a quo.

2. Da apelação adesiva

Como se sabe, antes de ingressar no exame do mérito, imprescindível se faz averiguar se o recurso em questão preencheu todos os requisitos de admissibilidade. E, após examinar atentamente os autos, constato que
o
apelo

adesivo
não merece ser admitido
, já que manifestamente
intempestivo
, pois interposto em prazo superior ao estabelecido pelo art. 1.003, §5º, de quinze dias úteis.

Nesse particular, convém rememorar que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação, constituindo matéria de ordem pública e, pois, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que, mesmo quando não arguida pelas partes, tem-se como possível analisá-la.

Outrossim, constitui requisito de admissibilidade intransponível, de modo que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, a qual, inclusive, possui o ônus de demonstrar,
no ato de interposição do recurso
, eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do apelo.

Bem por isso, reputo desnecessária a intimação prevista no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil
3
, por ser inócua no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado exatamente nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL E PONTO FACULTATIVO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ART. 1.006, § 3º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.

1. Na sistemática do CPC/73, era possível a demonstração da tempestividade em virtude de feriado local ou suspensão do expediente, nos termos do entendimento do STF (RE 626.358 AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Plenário) e do STJ (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial).

2. No contexto do CPC/15, em face da mudança de paradigmas decorrente dessa nova lei, o princípio da primazia do mérito impõe ao julgador, antes de considerar inadmissível o recurso, a intimação do recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível – art. 932, parágrafo único.

3. Por sua vez, o art. 1.003, § 6º, do CPC/15 impõe ao recorrente o ônus de comprovar a ocorrência de feriado local ou de suspensão do expediente no ato de interposição do recurso.

4. Não obstante o princípio da primazia do mérito, o próprio Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de comprovação de feriado local ou suspensão do expediente, regra específica que prevalece sobre a regra geral (ex specialis derrogat lex generalis).

5. Não comprovada a existência de feriado local ou suspensão do expediente no ato da interposição do recurso, nos termos do § 6º do art. 1.003 do CPC/15, deve o relator considerar inadmissível o recurso, independente de intimação, não se aplicando o art. 932, parágrafo único.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 991.944/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017, STJ).

Com efeito, do que se infere dos autos, o autor foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo do laboratório a partir de disponibilização no Diário Oficial no dia 24/08/2022 (quarta-feira), considerada a publicação no dia 25/08/2022 (quinta-feira) – conforme certidão à fl. 213.

Dessa forma, iniciada a contagem do prazo para manifestação no dia útil seguinte – 26/08/2022 (sexta-feira) – e considerando o feriado do dia 07 de setembro, registrado no ato normativo nº 104/2021 do PJES,
verifica-se
a manifesta extemporaneidade do recurso
de apelação adesiva
protocolizado no dia 19/09/2022 (segunda-feira), porquanto o
dies ad quem
do prazo para interposição foi a sexta-feira de 16/09/2022, ou seja, antes da interposição da apelação adesiva.

Por derradeiro, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme e pacífico entendimento no sentido de ser “
inviável a comprovação posterior de feriado local com o intuito de afastar a pecha de intempestividade
” do recurso, em razão da determinação prevista no art. 1.003, §6º, do CPC/2015
4
(
c.f.
AgInt no AREsp 1323602/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Portanto, não se denotando justificativa para a interposição da apelação cível além do prazo de 15 (quinze) dias, forçoso concluir pelo juízo negativo de admissibilidade, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

3
. Conclusão

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “b”, CPC, conheço

o
recurso principal
e, no mérito,
nego-lhe

provimento
e
não conheço do recurso adesivo
, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

Diante o resultado que se avizinha, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 16. No caso de o condutor ser reprovado no exame toxicológico, fica-lhe garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, nos termos do § 4º do art. 148-A do CTB. (Resolução CONTRAN Nº 691 de 27/09/2017)

2
Art. 8º (...) § 1º Os resultados detalhados dos exames, as informações sobre a cadeia de custódia e os arquivos de vídeo com registro de coleta, quando aplicável, devem ficar armazenados em formato eletrônico pelo laboratório credenciado pelo período mínimo de 5 (cinco) anos. (Resolução CONTRAN Nº 691 de 27/09/2017)

3
Art. 932. (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

4
Art. 1.003 [...] §6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.